Tribunal: STF
Processo: HC 234617
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSCITADA INÉPCIA DA DENÚNCIA, PRETENSÃO DE REVOGAÇÃ DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 809.347.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidas “20 [vinte] árvores de maconha, 2.670kg [dois quilos e seiscentos e setenta gramas] de maconha, 131 [cento e trinta e uma] unidades de ecstasy, petrechos para traficância e R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais)”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    "CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO DEFENSIVA



      – ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA NA RESIDÊNCIA EFETUADA SEM MANDADO JUDICIAL OU MESMO AUTORIZAÇÃO 



    – APREENSÃO PRÉVIA DE ENTORPECENTE COM O ACUSADO EM SEU VEÍCULO, INDICANDO POSSÍVEL GUARDA DE MAIS DROGAS NA RESIDÊNCIA 



    – OUTROSSIM, AGENTES VISUALIZARAM DA VIA PÚBLICA A EXISTÊNCIA DE PLANTAS DE ‘MACONHA’ NO QUINTAL DO IMÓVEL, AUTORIZANDO A ENTRADA FORÇADA, INDEPENDENTE DE EVENTUAL CONTROVÉRSIA ACERCA DA PERMISSÃO



      – NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 5º, INC. XI, DA CF – ATO LÍCITO



    – ARGUIDA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO ACOLHIMENTO



    – APREENSÃO DAS MUDAS DE ‘MACONHA’, AS QUAIS FORAM, INCLUSIVE, CONFIRMADAS PELO ACUSADO 



    – FATO INCONTROVERSO, NÃO JUSTIFICANDO UM LAUDO DO LOCAL (ART. 158-B, INC. III, DO CPP) – OUTROSSIM, A MOSTRA DEVIDAMENTE COLHIDA, REGISTRADA E RASTREÁVEL 



    – NO MÉRITO – DOSIMETRIA – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA) 



    – INVIABILIDADE – FUNDAMENTOS EXARADOS QUE SE MANIFESTAM ESCORREITOS – PLEITO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA



    – POSSIBILIDADE –INTERROGATÓRIO QUE SE AMOLDA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 545, DO STJ – REQUERIMENTO DE MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS



    – CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS 



    –readequação das penas, porém manutenção do regime fechado, ante as circunstâncias judiciais negativas– DEMAIS INSTITUTOS MANTIDOS 



    – APELO PARCIALMENTE PROVIDO."



    A pena do paciente foi modificada para para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, tendo sido mantido o regime fechado. 



    Foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual foi concedida “parcialmente a ordem de habeas corpus, a fim de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da custódia preventiva imposta ao paciente, na forma do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade do ato de busca e apreensão, na constrição cautelar da liberdade do paciente, na valoração da prova e na dosimetria da pena.



    Entende que a “manutenção da prisão preventiva e a condenação baseada em provas ilícitas configuram o constrangimento ilegal, além de contrariarem a jurisprudência dos Tribunais Superiores”. Narra que o paciente “está preso há quase de 21 meses (1 ano e 9 meses), contrariando o disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, que traz que a prisão preventiva é revogada quando se ‘verificar a falta de motivo para que ela subsista’” e “é pai de uma criança de 4 anos”. Considera, também, ter sido realizada busca e apreensão “sem mandado judicial, sem investigação prévia”. Aponta, ainda, suposta inépcia da denúncia, por “não [se] ter distinguido onde as provas foram localizadas, por não ser possível distinguir as provas ilícitas das lícitas, não havendo materialidade delitiva e, por consequência, não havendo justa causa para a ação penal e para a condenação”. Insiste que “a posterior revista pessoal foram justificadas com base na única alegação, genérica, de que ‘notou-se que o veiculo aumentou a velocidade ao observar a viatura’, o que, por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a busca pessoal” e assevera que “a partir das peças policiais juntadas ao processo, e não da denúncia (inepta por não trazer os detalhes da conduta tipificada) foi possível saber que os policiais militares apenas realizaram a busca ilegal no veículo, depois da busca pessoal ilegal, porque a pessoa negra tinha dinheiro (apenas dinheiro) consigo, não sendo, em nenhum momento, quantificado esse valor. A quantia narrada na denúncia trata-se da somatória de toda a apreensão (busca pessoal, busca veicular e busca domiciliar)”. Alega, também, a suposta “divergência e omissão nos testemunhos policiais”. Em relação à dosimetria da pena, aduz que “a pena[-base] foi aumentada em 3 anos (3/5), muito além do que vem sendo admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores” e “não houve, nos autos, comprovação de dedicação a atividades criminosas, pelo contrário, André, além de primário, possuir bons antecedentes, também é engenheiro civil, possui CNPJ ativo como assistência técnica de celulares (em anexo) e os equipamentos apreendidos eram utilizados a esse fim, apenas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) A concessão da medida liminar para que seja determinada a Suspensão dos efeitos do v. acórdão bem como seja revogada a prisão preventiva do paciente até o julgamento de mérito deste writ. 



    Subsidiariamente, seja concedida a liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, até julgamento de mérito do writ; e



    b) No mérito, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem em definitivo, para reconhecer a violação ao Código de Processo Penal, arts. 41, 155, 157, 202, 240 a 248, 312, §2º, 313, §2º, 316, anulando-se o acórdão e absolvendo-se André, em razão do 



    b.1) Reconhecimento da nulidade das provas obtidas dentro da residência, em ato de fishing expedition/pescaria probatória;



    b.2) Reconhecimento da inépcia da denúncia; 



    b.3) Reconhecimento da nulidade das provas obtidas em busca pessoal e veicular; 



    b.4) Desentranhamento do processo de todas as provas ilícitas; 



    b.5) Subsidiariamente reconhecida a violação ao art. 59, CP, e à Lei 11.343/06, art. 33, §4º, anulando-se o acórdão, para que seja proferido outro respeitando a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, qual seja 



    Corrigir o cálculo da primeira fase da dosimetria da pena para que cada circunstância do art. 59 seja valorada em 1/8 sobre 10 anos (120 meses), passando cada circunstância a representar 1 ano e 3 meses (15 meses); 



    Aplicar a diminuição da pena em 2/3, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, vez que atende aos requisitos, sendo a pena definitiva corrigida para 1 ano 9 meses e 20 dias, em regime aberto. 



    c) No mérito, seja revogada a prisão preventiva do paciente até o trânsito em julgado da ação penal em desfavor do paciente;



    No mérito, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, até o trânsito em julgado da ação penal em desfavor do paciente;



      d) Seja a Defesa intimada da inclusão do feito em pauta, para que possa oferecer memoriais e proferir sustentação oral.”



    É o relatório, passo a decidir.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. De início, a alegação relativa à nulidade decorrente da invasão de domicílio, por ausência de mandado judicial já foi por mim enfrentada no julgamento do HC 734.403/PR, configurando, portanto, reiteração de pedido, sendo inviável a seu enfrentamento por mais uma vez, visto que se cuida de matéria julgada. 



    Transcrevo, por oportuno, os pertinentes trechos do referido julgado: [...]



    Passo ao enfrentamento das alegações relativas à dosimetria – redimensionamento da sanção básica, incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena. [...]



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 09/06/2016), só podendo ser alterado o quantum de aumento na pena base quando flagrantemente desproporcional. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta, a fim de justificar o incremento da pena-base em 3 (três) anos, o que não se mostra desproporcional, mormente considerando o quantum mínimo de pena cominada (cinco anos) e o máximo (quinze anos). 



    Relativamente ao vetor culpabilidade considerou-se o fato de que "a apreensão dos pés de maconha e sementes denotam que o réu possuía insumos para a fabricação, e a existência de maconha prensada e não prensada dentre as drogas apreendidas (mov.1.9 e 1.13) dão conta de que, ele mesmo, as transformava com o maquinário que possuía, bem como tinha vasto material para manipulação e embalagem", elementos que, de fato, desbordam do tipo penal comum. 



    Outrossim, nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que assim dispõe: "Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente." 



    In casu, a meu sentir, a motivação dada para exasperação da pena-base, a menção à natureza e à quantidade da substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado – maconha (2,670kg) e ecstasy (131 unidades) –, se mostra suficiente e idônea. [...]



    Nesse contexto, não há que se falar em manifesta ilegalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a ser sanada na via eleita. Noutro giro, verifico, outrossim, que houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada no fato de que no local flagrante, funcionava uma espécie de laboratório a denotar profissionalismo na produção e preparo de substâncias entorpecentes. Referidos elementos são aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.



    A revisão do julgado, no ponto, demandaria no cotejo de matéria fático probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. [...]



    Por fim, diante da quantidade de pena imposta, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Por outro lado, a ausência de revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em revogação automática da custódia cautelar. 



    Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte afirma que "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/6/2020).



      Contudo, verifica-se que a última decisão relativa à custódia cautelar do paciente foi proferida quando da prolação da sentença, fazendo-se necessária, assim, nova avaliação da medida extrema no âmbito do Tribunal de origem. Nesse sentido: [...]



    para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Por outro lado, a ausência de revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em revogação automática da custódia cautelar. Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte afirma que "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/6/2020). Contudo, verifica-se que a última decisão relativa à custódia cautelar do paciente foi proferida quando da prolação da sentença, fazendo-se necessária, assim, nova avaliação da medida extrema no âmbito do Tribunal de origem. Nesse sentido: [...]



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, a fim de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da custódia preventiva imposta ao paciente, na forma do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.”



    Assim, em relação à suposta inobservância do art. 316 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça concedeu “parcialmente a ordem de habeas corpus, a fim de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da custódia preventiva imposta ao paciente, na forma do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”. Desse modo, o pedido não comporta conhecimento nesta instância porquanto ausente o interesse de agir. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA IMPETRAÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 203.887-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL E RUFIANISMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Fixada a pena-base no mínimo legal, não há interesse de agir no pedido de revisão do quantum alcançado na primeira fase da dosimetria. 5. Não apontadas, de forma analítica, quais provas teriam sido frontalmente contrariadas no decreto condenatório, revela-se inviável rescindir a condenação com base no argumento genérico de negativa de autoria. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 6. O habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.737-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/9/2020)



    De outro lado, no que diz respeito aos argumentos de o paciente ser “pai de uma criança de 4 anos”, de suposta inépcia da denúncia, e de alegada “divergência e omissão nos testemunhos policiais”, bem como em relação aos pedidos de “reconhecimento da nulidade das provas obtidas dentro da residência, em ato de fishing expedition/pescaria probatória”, de “reconhecimento da inépcia da denúncia”, de “reconhecimento da nulidade das provas obtidas em busca pessoal e veicular” e de “desentranhamento do processo de todas as provas ilícitas”, o Tribunal a quo não se manifestou sobre esses argumentos defensivos, sendo certo que “a alegação relativa à nulidade decorrente da invasão de domicílio, por ausência de mandado judicial já foi [enfrentada] no julgamento do HC 734.403/PR, configurando, portanto, reiteração de pedido, sendo inviável a seu enfrentamento por mais uma vez, visto que se cuida de matéria julgada”.



    Nesse contexto, impende destacar que o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado as referidas matérias consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Observo, ainda, que no HC nº 734.403, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “no caso em análise, consta dos autos que o paciente, ao avistar a presença de policiais que estavam em patrulhamento de rotina, apresentou conduta suspeita, aumentando a velocidade do veículo ao avistar a viatura, que ligou sinais sonoros e luminosos para que o paciente parasse o veículo. Em abordagem pessoal, em via pública, foi encontrada quantia de dinheiro que o paciente inicialmente afirmou que seria a verba de sua rescisão empregatícia. Todavia, nervoso, informou que estava desempregado há dois anos, não informando a origem dos valores. Realizada busca no veículo, foram localizadas drogas – maconha e sintéticos –, bem como petrechos utilizados para o tráfico. Indagado pelos milicianos, o paciente confessou que guardava mais drogas em sua residência, o que justificou o ingresso no imóvel. No total foram apreendidos 20 árvores de maconha, 2.670kg de maconha, 131 unidades de ecstasy, petrechos para traficância e R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais)”.



    Com efeito, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Outrossim, à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmad